Tribunal: TJSP
Processo: 0016745-84.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação Cível – Usucapião – Sentença de improcedência – Irregularidade do loteamento em que se insere o imóvel usucapiendo – Loteamento que, todavia, encontra-se urbanisticamente regularizado – Ausência de óbice para a aquisição "ad usucapionem" da propriedade pela autora – Existência de eventual irregularidade que não implica óbice à concessão de usucapião – Sentença de usucapião que

Ementa:
Apelação Cível – Usucapião – Sentença de improcedência – Irregularidade do loteamento em que se insere o imóvel usucapiendo – Loteamento que, todavia, encontra-se urbanisticamente regularizado – Ausência de óbice para a aquisição "ad usucapionem" da propriedade pela autora – Existência de eventual irregularidade que não implica óbice à concessão de usucapião – Sentença de usucapião que constitui modo originário de aquisição de propriedade – Eventual constatação de irregularidade que não deve servir de sustento para inviabilizar a aquisição da propriedade se preenchidos os requisitos legais exigidos – Precedentes – Ação procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016745-84.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANA
BEATRIZ MARTINS DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSE
ALVES VENTURA (POR CURADOR), ELIZABETE DA SILVA VIEIRA (POR
CURADOR), ADILSON COLOSKI (POR CURADOR) e EDMOND MATALANI
(POR CURADOR).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016745-84.2012.8.26.0309
2
Voto no 35164
Apelação Cível no 0016745-84.2012.8.26.0309
Comarca: 6a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Apelante/Autora: ANA BEATRIZ MARTINS DE AZEVEDO
Apelados/Réus: JOSE ALVES VENTURA E OUTROS
Juíza: Vanessa Velloso Silva Saad Picoli
Apelação Cível Usucapião Sentença de improcedência
Irregularidade do loteamento em que se insere o imóvel
usucapiendo

Loteamento
que,
todavia,
encontra-se
urbanisticamente regularizado
Ausência de óbice para a
aquisição “ad usucapionem” da propriedade pela autora

Existência de eventual irregularidade que não implica óbice à
concessão de usucapião Sentença de usucapião que constitui
modo originário de aquisição de propriedade
Eventual
constatação de irregularidade que não deve servir de sustento
para inviabilizar a aquisição da propriedade se preenchidos os
requisitos legais exigidos Precedentes Ação procedente
Recurso provido.
Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por Ana
Beatriz Martins de Azevedo julgada improcedente pela r. sentença de fls.
780/783, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora a fls. 785/791. Em
síntese, sustenta que restaram comprovados os requisitos para a aquisição da
propriedade do imóvel pela via da usucapião ordinária, regulada pelo artigo
1.242, parágrafo único, do Código Civil. Alega que o fundamento adotado pelo
Juízo “a quo” para julgar improcedente a ação não se sustenta, na medida em
que o condomínio onde o imóvel usucapiendo se situa não é irregular. Afirma
que há prova da regularização do loteamento fls. 550/551 , sobre o qual
inclusive incide IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016745-84.2012.8.26.0309
3
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar a
autora sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 795/796.
O douto Ministério Público ofertou parecer a fls.
803/804, opinando pelo não provimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou
parecer a fls. 811/812, opinando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
O recurso está em vias de ser provido.
Respeitado o entendimento da digna magistrada
sentenciante, razão assiste à apelante, tendo em vista que não caracterizada a
irregularidade do loteamento em que se insere o imóvel usucapiendo.
Com efeito, do que se extrai da certidão de fls.
550/551, o loteamento denominado “Bosques do Corrupira” se encontra
urbanisticamente regularizado, não se verificando óbice para a aquisição “ad
usucapionem” da propriedade pela autora, ora apelante.
Anote-se, por outro lado, que mesmo na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016745-84.2012.8.26.0309
4
de existência de irregularidade no loteamento, possível a concessão de
usucapião quando tal medida não representar afronta a direitos de terceiros e
nem contraria qualquer instituto processual.
De fato, não se vislumbrando indícios de que o
requerente pretenda burlar a lei, cabível o reconhecimento da prescrição
aquisitiva.
Nesse sentido o entendimento desta colenda 2a
Câmara de Direito Privado.
“Portanto, não obstante a
irregularidade do loteamento e imperfeições no título
aquisitivo dos autores, admissível e imprescindível o
reconhecimento da prescrição aquisitiva, porquanto
prevalece a função social da moradia, como
corolário do supra princípio da dignidade da pessoa
humana para tutelar os direitos dos apelados (cfr.
MORAES, Maria Celina Bodin de, Princípio do
Direito Civil Contemporâneo, "O Princípio da
dignidade humana" Coord. Maria Celina Bodin de
Moraes, 1a ed., Renovar, São Paulo 2006 pág.
1/60)”
(Apelação
Cível
no.
399.339-4/8-00
Caçapava, Rel. Des. Ariovaldo Santini Teodoro, j.
02.12.2008).
A sentença da usucapião, que é modo originário de
aquisição de propriedade, possui natureza declaratória, pois reconhece o
direito de propriedade consumado no momento em que o usucapiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016745-84.2012.8.26.0309
5
preenche o requisito temporal da posse com as qualidades exigidas em lei,
não dependendo de registro anterior.
Neste
aspecto,
eventual
constatação
de
irregularidade registral não deve servir de sustento para inviabilizar a aquisição
da propriedade nos moldes aqui reclamados, se preenchidos os requisitos
exigidos pela legislação Civil (posse qualificada e exercida por prazo superior
ao legalmente previsto, sem oposição e com “animus domini”).
A este respeito, confira-se o entendimento deste e.
Tribunal:
USUCAPIÃO.
EXTRAORDINÁRIA.
BEM
IMÓVEL
URBANO.
ÁREA
INTEGRANTE
DE
LOTEAMENTO
IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
QUANTO À FORMA DE PARCELAMENTO DO
SOLO QUE NÃO INVIABILIZA A AQUISIÇÃO
ORIGINÁRIA, QUE É ADQUIRIDA LIVRE DE
EVENTUAIS
VÍCIOS
QUE
MACULASSEM
A
PROPRIEDADE
ANTERIOR.
REGULARIZAÇÃO
DO LOTEAMENTO, ADEMAIS, QUE É MATÉRIA
ADMINISTRATIVA E NÃO INFLUI NO MÉRITO DA
PRESENTE
DEMANDA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
Cível
1001755-15.2018.8.26.0292;
Relator
(a):
Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016745-84.2012.8.26.0309
6
Julgamento:
24/01/2020;
Data
de
Registro:
24/01/2020);
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA - Procedência, com declaração
do domínio - Insurgência do Ministério Público -
Descabimento - Área usucapienda localizada em
loteamento
irregular
-
Possibilidade
de
reconhecimento da usucapião a favor do autor,
independentemente da regularização do loteamento
- Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida -
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1007274-68.2018.8.26.0292; Relator (a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/12/2019;
Data
de
Registro:
12/12/2019);
APELAÇÃO CÍVEL. Ação
de usucapião
Sentença de procedência -
Insurgência que não prospera Gleba de terra não
parcelada adequadamente Ocupação irregular
Irrelevância
Modo originário de aquisição da
propriedade

Usucapiente
desvinculado
de
qualquer tipo de relação referente ao exercício do
domínio do bem pelo antigo proprietário Ausência
de vedação legal
Ação admissível para a
regularização do imóvel -Sentença mantida

Ratificação da decisão, nos termos do artigo 252, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016745-84.2012.8.26.0309
7
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
Cível
1004712-25.2014.8.26.0099;
Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança
Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019).
Posto isto, tendo em vista que a posse da apelante
supera o lapso temporal necessário para a aquisição do domínio pela
usucapião ordinária prevista no artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil,
de rigor a procedência da demanda.
Declara-se, pois, a propriedade da apelante sobre o
bem imóvel descrito na inicial, que deverá receber uma matrícula individual
junto ao Cartório de Registro de Imóveis na respectiva comarca, valendo o v.
acórdão como título aquisitivo a ser oportunamente registrado.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator